Tribunal: TJES
Processo: 5043927-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043927-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE RAFALSKY DIAS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5043927-50.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARINETE RAFALSKY DIAS.

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MARINETE RAFALSKY DIAS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. A recorrente ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito em dobro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado (nº 1239304759) não reconhecido e supostamente fraudulento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido o negócio jurídico de refinanciamento de empréstimo consignado questionado pela recorrente; e (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar o dever de restituir valores em dobro e de indenizar a recorrente por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A despeito da vulnerabilidade da recorrente e da inversão do ônus da prova, impõe-se a demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade de sua conduta e a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, incisos I e II, do CPC).

4. A partir da análise detida do acervo probatório, constata-se que a instituição financeira recorrida desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus processual. Conforme delineado pelo juízo de origem, o recorrido acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário e o dossiê probatório que demonstram a contratação da operação de refinanciamento, devidamente formalizada por meio de biometria facial, com aprovação de vivacidade (
liveness
), acompanhada de documento de identificação pessoal e da assinatura de testemunhas (IDs 87299464, 87299465 e 87299466).

5. Ademais, restou incontroversa a efetiva disponibilização do crédito residual decorrente do refinanciamento (troco), no montante de R$301,43 (trezentos e um reais e quarenta e três centavos), mediante transferência via TED para a conta bancária de titularidade da própria recorrente. A recepção e a fruição de valores em conta bancária de sua titularidade revelam-se incompatíveis com a tese de desconhecimento absoluto da contratação e de ausência de lastro obrigacional.

6. Destarte, não há que se falar em vício de consentimento, tampouco em fraude que macule a operação. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira recorrida, não há amparo legal para o acolhimento dos pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, visto que os descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente constituem exercício regular de direito do credor.

7. Nesta senda, denota-se que a sentença de primeiro grau conferiu adequada solução à lide, analisando de forma escorreita o conjunto fático-probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Suspendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)